Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-66.2014.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-66.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA MENDES - CPF: 253.916.401-30 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0001-04 (APELADO), LARISSA MARQUES SAUDE - CPF: 005.158.391-75 (ADVOGADO), CARLOS BENDER KONRAD - CPF: 012.308.970-03 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS - CPF: 003.432.951-05 (ADVOGADO), TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S A TELEMAT - CNPJ: 24.670.200/0001-10 (APELADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S A TELEMAT - CNPJ: 24.670.200/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CARVALHO DE MIERES - CPF: 099.520.197-85 (ADVOGADO), EMANNUEL GIOVANINI PEREIRA - CPF: 386.101.298-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE VENCIDA QUE POSSUI AS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, a teor do que preleciona o art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ FERREIRA MENDES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0000624-66.2014.8.11.0005, movida em face de
OI S. A. E OUTRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 162087972, o recorrente almeja a reforma da sentença para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários, pois litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Contrarrazões de Id. n.º 162087978 e 162087982. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara.

Como visto do sumário relatório, a pretensão recursal limita-se em questionar a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais, quando beneficiária da assistência judiciária.

Pois bem, é sabido que a concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento da verba sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação, a teor do que preleciona o § 3º do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com efeito, a imposição de pagamento de custas processuais, bem como os honorários advocatícios é forçosa, não podendo a parte se abster dessa obrigação, ainda que seja pobre, no sentido legal, ou beneficiário da assistência gratuita, devendo, entretanto, se persistir o estado de miserabilidade, sobrestar-se o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, confira-se a lição de Theotônio Negrão sobre o tema:

“A isenção do pagamento das custas, que abrange os honorários advocatícios não impede, todavia, a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento desses honorários, nem a sua cobrança, uma vez cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes”
. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil Anotado, 2014, 46ª Ed., pág. 1286).

Assim, percebe-se que nos processos em que as partes litigam sob o pálio da assistência judiciária, deve haver condenação sucumbencial, cuja cobrança ficará suspensa por até cinco anos, ou enquanto perdurarem as condições de hipossuficiência econômica.

Neste sentido, segue o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1. É firme o entendimento nesta Corte de que deve haver condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de até 5 anos. 2. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp nº 1340291/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. J. em: 04.06.2013, Dje: 11.06.2013).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE TURMA - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL/ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: SÚMULAS 5 E 7/STJ - CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. 2. Caso em que a análise do cabimento de indenização por dano moral decorrente de extinção de turma em instituição de ensino superior e de pedido de anulação de cláusula contratual esbarram no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes do art. 255, § 2º, do RISTJ, que impõe a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma em divergência e o cotejo analítico entre os julgados, de modo a demonstrar a identidade das situações diferentemente apreciadas. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 998.542/ES, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região), 2ª Turma).

Dessa forma, escorreito o capítulo decisório que condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento do ônus sucumbencial, contudo, deve-se suspender a exigibilidade das custas por força da Lei Processual vigente, pois houve o deferimento do benefício na decisão de Id. n.º 162094191 - Pág. 26.

Dispositivo.

Posto isso, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023